Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentado deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
2. Ausentes os elementos que comprovem a necessidade de manutenção dos alimentos prestados pelo genitor, porquanto o filho atingiu a maioridade, trancou a matrícula de curso superior, e reúne condições para se inserir no mercado de trabalho, estando apto a exercer atividade laboral, impõe-se a exoneração da prestação alimentícia.
3. Apelo não provido.